Tribunal: STF
Processo: ARE 1535823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ARTIGO 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 13/1995. PARCELA AUTÓNOMA, DESVINCULADA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES E REAJUSTE DE ACORDO COM A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE RESCINDINDO. DECISÃO UNÂNIME



     



    1. Argui, o réu, que a peça inaugural é inepta, pois o autor não enfrentou os fundamentos da decisão atacada, deixando de questionar o direito à estabilidade financeira, à incorporação da gratificação, também não esclarecendo o regime jurídico em que o demandado se enquadraria. Alegou, ainda, que o pedido não se mostra claro, limitando-se a requerer a suspensão da exigibilidade da decisão rescindenda e, subsidiariamente, a aplicação dos parágrafos do art. 6º da LC n.º 13/95.



     



    2. Da leitura da exordial, não se constata quaisquer dos vícios relacionados no art. 330, §1º, do Código de Processo Civil, porquanto a peça processual apresenta de forma clara e objetiva os fatos e fundamentos pelos quais entende o autor cabível o acolhimento de sua pretensão rescisória, formulando pedido coerente com a causa de pedir, com a exposição do propósito de rescindir o acordão proferido no mandado de segurança e aplicação do art. 6º, §§ 1º e 2º, da LCE n.º 13/95.



     



    3. Assim sendo, diante da possibilidade de compreensão dos fundamentos da ação rescisória, não restou caracterizada a inépcia da petição inicial.



     



    4. No mérito, alega a autora que a decisão rescindenda teria violado as normas jurídicas contidos nos artigos 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso VI, 37, caput e incisos X, XI, XIII e XV, 39, §§ 1º a 3º, e 60, §4º, da Constituição Federal e no artigo 6º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 13/95.



     



    5. De início, vale salientar que a noticiada violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso VI, 37, caput e incisos X, XI, XIII e XV, 39, §§ 1º a 3º, e 60, § 4º, da Constituição Federal não restou demonstrada pela parte autora, inexistindo na sua peça a indicação precisa sobre a vulneração das normas nelas contidas pelo acórdão rescindendo. Eventual ofensa do aresto aos artigos apontadas, se porventura existente, não passa de mera afronta reflexa ou indireta, não sendo possível o manejo da ação rescisória nessa condição.



     



    6. Prosseguindo na análise, verifica-se que a decisão rescindenda tratou explicitamente de analisar o direito à incorporação nos proventos de aposentadoria do réu da denominada “gratificação de plantão” em consonância com os parâmetros estabelecidos pela LCE n.º 16/96 - a qual que revogou a LCE n.º 03/90 - e, apesar de confirmar a determinação de inclusão do valor da gratificação em comento, não fez menção a Lei Complementar Estadual n.º 13/95.



     



    7. Contudo, o acórdão rescindendo manteve a solução alcançada no primeiro grau sem debater à luz dessa legislação, devendo ser reconhecida a violação a literal disposição de lei, julgando-se parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.



     



    8. A LCE n.º 13/95, entre outras finalidades, disciplinou a incorporação da mencionada estabilidade financeira como parcela autônoma, desvinculada de alterações posteriores e reajustado de acordo com a política de revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais.



     



    9. Sob essa ótica, considerando que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico de reajuste de gratificação, a parcela de estabilidade financeira incorporado ao patrimônio jurídico do servidor demandado estabelecida na decisão rescindenda deve ser calculado na forma do artigo 6º, caput e §§ 1º e 2º, da LCE 13/95.



     



    10. Nesse contexto, julga-se procedente o pedido formulado na exordial, para rescindir parcialmente o acórdão oriundo da 1º Câmara de Direito Público deste TJPE, com vista a aplicação das disposições do art. 6º, caput e §§ 1º e 2º da LC em comento.



     



    11. À unanimidade de votos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, I e 7º, da EC nº 41/2003; 2º e 3º, da EC nº 47/2005; 37, XV; e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente